Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte postulou a produção de prova oral, que entendia imprescindível à demonstração de seu direito e o juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente sem proporcionar a dilação probatória requerida pela parte, com a justificativa de ser prescindível a produção de outras provas para dirimir o conflito.

2. No entanto, o indeferimento na produção de prova oral, consistente na dispensa da oitiva de testemunhas que tinha a finalidade de fazer prova das alegações da parte, não poderá fundamentar a improcedência do seu pedido por falta de provas, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de defesa.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada, para retorno dos autos e realização da ausência de instrução e julgamento com a respectiva oitiva das testemunhas arrolados. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no. 9.099/95.